Tribunal: TJSP
Processo: 1042064-70.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de realização de perícia contábil. Exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes – 2. Mérito. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do C. Superior Tribunal de Justiça – 3. Juros

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de realização de perícia contábil. Exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes – 2. Mérito. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do C. Superior Tribunal de Justiça – 3. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do C. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal. Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior ao dobro da média de mercado – 4. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do C. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal. Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – 5. Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na utilização da Tabela Price conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. n. 1.124.522/RS) – 6. Tarifa de registro de contrato. Comprovada a efetiva prestação dos serviços e em valor não abusivo. Regularidade da cobrança – 7. Tarifa de avaliação do bem. Impossibilidade de cobrança, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP), se não comprovada a prestação do serviço. Instituição financeira ré que não comprovou a efetiva prestação dos serviços – 8. Tarifa de cadastro. Cobrança permitida nos termos do Recurso Especial no 1.251.331/RS, julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça enquanto recurso repetitivo. Regularidade da cobrança – 9. Seguro de proteção financeira e Cap. Parc. Premiável. Não cabimento. Configuração de venda casada segundo entendimento consolidado no C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP). Determinada suas exclusões. Necessidade de recálculo do débito em vista da exclusão desses encargos – 10. Encargos de inadimplência. Ausência de pactuação de comissão de permanência durante o período de anormalidade contratual. Previsão de taxa de juros remuneratórios de 14,20% ao mês em substituição à taxa contratada, mascarando a cobrança de comissão de permanência. Abusividade reconhecida. Limitação à taxa prevista para o período de normalidade – 11. Restituição em dobro. Descabimento. Ausência de má-fé da ré. Restituição de forma simples – Sentença reformada – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso provido em parte.